Tribunal: STF
Processo: RHC 205906
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por L. O. V. contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 529.345/MS (documentos eletrônicos 22 e 23).
    O recorrente alega, em síntese, que, 
    “[conquanto] a decisão colegiada ora combatida não tenha entrevisto patente ilegalidade no critério adotado pelo julgador de piso - mantendo-se o incremento da circunstância judicial ‘antecedentes’ - , o recorrente compreende que esta ótica há de ceder passo neste v. Pretório.
    Com efeito, infere-se da leitura do decisum condenatório exarado pela instância singela que o primeiro dos delitos de estupro cometido pelo paciente, em continuidade delitiva, ocorreu em novembro de 2013. (vide f. 04/10, 4 2 parágrafo da sentença)
    Assim, não tem cabimento exasperar a diretiva em apreço com fincas em anotação posterior, i.e., aquela que se encontra datada na certidão correlata como sendo 12 de abril de 2014!
    É de cediça compreensão que ‘condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a supedanear o aumento da pena basilar a título de maus antecedentes’.
    Registre-se, de passagem, que o tribunal local confundiu os institutos do ‘crime continuado’ - objeto ora em apreciação - e crime permanente pois referiu ele que a ação de estupro se iniciara no final de 2013 para cessar em julho de 2014. Um despropósito.
    Nessa tessitura, a postura judicante que desvalora a moduladora ‘antecedentes’ em casos desse jaez revela manifesto, e defeso, agir procedimental - passível de imediata correção via writ — forte na sedimentada, e numerosa, orientação jurisprudencial sobre o assunto.
    Concita-se, nessa quadra, sem maiores e enfadonhas delongas, que seja reformada a ótica das instâncias precedentes para, provendo-se em seu mérito nos termos suso referidos, tornar neutra a referida moduladora” (págs. 2 do documento eletrônico 26).
    Em 30/8/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 42).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUMENTO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 44).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser viável, “[...] para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência” (HC 135.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido” (RE 608.718-AgR/ES, de minha relatoria, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODULADORA DOS MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado’ (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). 2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 22).
    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator